Tribunal: TCU
Processo: 016.265/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3912/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto por Luiz de Almeida Neves (R001, peça 101), contra o Acórdão 4785/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 80), por meio do qual, esta Corte, julgou irregulares as contas do responsável e condenou-o solidariamente em débito; Considerando que a notificação da deliberação ocorreu em 25/11/2019 (peça 98) e que, o presente recurso foi interposto em 11/12/2019, expirado, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92 e o § 2o do art. 285 do Regimento Interno do TCU não autoriza o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos; Considerando que a análise do recurso pela Serur demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência deste acórdão e da instrução, peça 102, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 016.265/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hamilton Alves Villar (XXX.849.722-XX); Luiz de Almeida Neves (XXX.869.532-XX); Raimundo Nonato M Marinho (XXX.095.093-XX); Sergio Cesar Moreno Serejo (XXX.276.422-XX) 1.2. Recorrente: Luiz de Almeida Neves (XXX.869.532-XX) 1.3. Entidade: Município de Careiro - AM 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Pedro Cavalcante da Costa (7292/OAB-AM), Sergio Cesar Moreno Serejo; Henrique Franca Silva (7307/OAB-AM) e outros; 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.